Tribunal: TJDFT
Processo: 0011858-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0011858-81.2008.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais (IDs 42803716 e 43829939). Os cálculos foram homologados e a requisição de pequeno valor (RPV), expedida (ID 46307866). O Distrito Federal juntou aos autos os comprovantes de depósito (ID 53309173). O credor manifestou concordância e informou que os depósitos “quitam a requisição de pequeno valor” (ID 54139044). Julguei extinta a obrigação e, consequentemente, determinei a expedição de alvará, com a transferência do valor ao credor (ID 54340933). Foi, então, expedido o alvará de levantamento (ID 57353907). E, em seguida, foi juntado aos autos o comprovante de transferência (ID 57354419). Portanto, diante da satisfação da obrigação, nos termos do despacho de ID 54340933, extingo o presente feito, com respaldo no art. 924, II, do CPC. Arquivem-se os autos eletrônicos, com as providências e cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 27 de junho de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator